Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-66.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001827-66.2022.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE NILDO COSTA DUART Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE GÊNERO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. CORRETA APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI PARA ADEQUAR A CAPITULAÇÃO AO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, em razão do cometimento do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). O apelante alegou insuficiência probatória, contradições nas declarações da vítima, ausência de laudo pericial e testemunhas indiretas, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 129, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação; (II) verificar se houve correta aplicação da emendatio libelli para enquadrar a conduta no art. 129, § 13, do Código Penal; (III) avaliar a regularidade da dosimetria da pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade. No caso concreto, os relatos da vítima são consistentes e foram corroborados por relatório médico e testemunhos indiretos, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. A versão do réu mostrou-se isolada, contraditória e inverossímil frente ao conjunto probatório convergente. A emendatio libelli foi corretamente aplicada, uma vez que a conduta decorreu de razões da condição de sexo feminino da vítima, subsumindo-se ao art. 129, § 13, CP, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. A dosimetria da pena observou o critério trifásico, tendo sido fixado o regime inicial aberto em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", CP, proporcional à gravidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º e § 13, 33, § 2º, “c”, e 68; CPP, art. 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), T6, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8001827-66.2022.8.05.0213, em que figuram como apelante JOSE NILDO COSTA DUART e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.